Tribunal: STF
Processo: AO 2024
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO ORIGINÁRIA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – RESOLUÇÃO Nº 184/2013 – AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO.
    1. Eis as informações prestadas pela assessora Isabela Leão Monteiro:
    A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA ajuizou ação sob o rito ordinário, com pedido liminar, contra a União, visando a suspensão dos efeitos e a desconstituição da Resolução nº 184/2013 do Conselho Nacional de Justiça, a versar critérios para criação de cargos, funções e unidades judiciárias no Poder Judiciário. 
    Formalizado o processo perante o Juízo da Décima Sexta Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foi encaminhado ao Supremo, a teor do artigo 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal. 
    Vossa Excelência, em 19 de dezembro de 2015, assentou a competência do Tribunal para julgar o processo, consideradas as consequências diretas do ato para o exercício da atividade judicante, evidenciado interesse direto ou indireto de todos os membros da magistratura. Indeferiu tutela antecipada e instou o Ministério Público Federal a se manifestar.
    A Procuradoria-Geral da República opina pela inadmissão da ação, tendo em conta a ilegitimidade ativa em razão de não haver autorização dos associados. No mérito, preconiza a improcedência da pretensão. 
    2. O Pleno, no recurso extraordinário nº 573.232, examinado sob a sistemática da repercussão geral – Tema 82 –, com acórdão por mim redigido e publicado no Diário da Justiça de 19 de setembro de 2014, proclamou necessária, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Lei Maior, representação específica dos associados visando defesa, pela associação, dos direitos. Previsão estatutária genérica surge insuficiente a legitimar a atuação, em Juízo, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia.
    A associação não apresentou autorização de cada associado ou de assembleia geral designada para esse fim.
    3. Julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
    Condeno a autora nas despesas processuais, arbitrando, em favor do réu, honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, considerado o disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, pertinente, no caso, uma vez formalizada a demanda em 2014.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator